Tribunal: STF
Processo: Rcl 87539
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Súmula vinculante 14.  Elementos não incluídos nos autos. Ausência de aderência estrita. Dilação probatória. Inviabilidade. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que, nos autos do Processo nº 5006435-24.2024.8.08.0014, teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14. 



    Narra a inicial, em síntese, que a autoridade reclamada indeferiu o requerimento de acesso “à íntegra das extrações de dados dos aparelhos celulares apreendidos na Operação DarCell" e “aos relatórios completos dos históricos de chamada e conexão (ERBs/EBS) obtidos a partir da Medida Cautelar n° 5008149- 19.2024.8.08.0014”. 



    Alega que “a Súmula Vinculante não garante acesso apenas ao que o Ministério Público entendeu relevante para a acusação. Pelo contrário, ela garante acesso amplo a tudo o que foi documentado, permitindo à defesa analisar o material bruto (a íntegra das extrações e os relatórios completos de EBS) para, justamente, exercer a paridade de armas”.



    Argumenta que “a afirmação de que "a defesa já tem pleno acesso a tudo o que serviu de base à acusação" é falaciosa. A defesa busca acesso ao que foi produzido na investigação e que pode servir-lhe. A acusação não pode atuar como um "filtro" da prova, selecionando apenas o que lhe interessa e sonegando o restante, como esta Corte já decidiu (RCL 31.213/SP)”. 



    Sustenta, assim, violada a Súmula Vinculante 14. 



    Requer, em medida liminar e no mérito, pleiteia o acesso pleno e irrestrito a todos os dados coletados e documentados, assim como “a suspensão do curso da ação penal nº 5006435- 24.2024.8.08.0014, especificamente do prazo para a apresentação da defesa prévia, determinando-se que, após o efetivo acesso integral às provas”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Transcrevo o teor do enunciado da Súmula Vinculante 14, que se diz afrontado: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Por oportuno, extraio do ato dito coator (Doc. 6):



    “(...)



    Noutro giro, verifico que o Ministério Público já disponibilizou o link funcional para acesso às gravações audiovisuais das oitivas realizadas no âmbito do Procedimento Investigatório Criminal (PIC), conforme id nº 81483551, suprindo, assim, a alegação de inacessibilidade anteriormente apresentada pelas defesas.



    No tocante à solicitação de acesso à íntegra das extrações de dados dos aparelhos celulares apreendidos, cumpre esclarecer que a decisão judicial que autorizou o acesso aos conteúdos telemáticos delimitou expressamente que apenas os fatos relevantes à investigação deveriam ser anexados aos autos, com o objetivo de resguardar a intimidade de terceiros e preservar a proporcionalidade da medida. 



    A legislação e a jurisprudência pátrias são firmes no sentido de que não há direito subjetivo da defesa ao acesso irrestrito ao conteúdo integral das mídias obtidas por quebra de sigilo, devendo o acesso restringir-se aos elementos utilizados pela acusação e juntados aos autos. Ressalte-se, ademais, que eventuais questionamentos quanto à cadeia de custódia das provas digitais poderão ser oportunamente analisados no momento processual adequado, durante a instrução, quando possível o contraditório sobre o tema. 



    Dessa forma, não há falar em cerceamento de defesa, tampouco em necessidade de sobrestamento do feito, já que todos os elementos probatórios pertinentes e utilizados na formação da denúncia encontram-se à disposição das partes.



    (...)”



    Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle.



    Com efeito, a autoridade reclamada, em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso do reclamante à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, ao revés, conforme consignado no ato reclamado, “todos os elementos probatórios pertinentes e utilizados na formação da denúncia encontram-se à disposição das partes”.



    Salientou ainda a decisão reclamada que “a decisão judicial que autorizou o acesso aos conteúdos telemáticos delimitou expressamente que apenas os fatos relevantes à investigação deveriam ser anexados aos autos, com o objetivo de resguardar a intimidade de terceiros e preservar a proporcionalidade da medida”.



    Destaco, nesse prisma, conforme precedente emanado do Plenário desta Suprema Corte, que a Súmula Vinculante 14 não engloba elementos não incluídos nos autos, pois referida Súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. 



    1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 



    2. A Súmula Vinculante 14 não abrange material não incluído nos autos. Se houve material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos, deve a questão ser levada à discussão perante o juízo competente. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Rcl 59.500-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.09.2023)



    Sobre o ponto, colho excerto da decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin, ao exame da Rcl 48.921/PA (destaquei):



    “É dizer, visa-se a obter acesso a elementos que, em verdade, não foram documentados ao longo da investigação, mas que, mesmo assim, entende a defesa como essenciais para o exercício de seu de defesa. 



    Tal objetivo, contudo, é estranho ao âmbito de incidência da súmula, a qual não se presta a solucionar o direito a produção de provas não documentadas nos autos. 



    Ainda que, eventualmente, tal pretensão possa ser legítima, a depender, é claro, da robustez do argumento a ser utilizado pela defesa, a fim de justificar a excepcional mitigação ao direito da intimidade da vítima, ela refoge à proteção conferida pela SV 14. 



    Com efeito, deve-se diferenciar, o direito à acesso amplo e irrestrito a provas e elementos documentados nos autos, finalidade abarcada pelo entendimento sumular, da pretensão de produzir provas novas, que conquanto legítima, não guarda estrita pertinência com o paradigma elegido. 



    Assim, constada, in casu, a ausência de aderência estrita entre a suposta ilegalidade invocada e a SV 14, a pretensão do reclamante não pode ser desenvolvida pela via da reclamação, mecanismo excepcionalíssimo que permite o enfrentamento de insurgência diretamente pelo STF, ainda que evidenciada a supressão de instância.



    O caminho em casos tais, é o debate da matéria controvertida primeiramente na via ordinária.”



    No mesmo sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. 



    1. A defesa do reclamante não teve negado nem restringido o acesso aos elementos de provas que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 



    2. Ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, porquanto não se tem presente diante do contexto específico que houve violação à Súmula Vinculante n. 14. 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 46029 ED, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 13-04-2021)



    Ademais, no que se refere à alegada quebra da cadeia de custódia, não se verifica aderência estrita entre o conteúdo do ato impugnado e o paradigma de controle representado pela Súmula Vinculante nº 14. Isso porque o enunciado vinculante assegura, tão somente, o direito do defensor constituído de acessar elementos de prova já documentados e que digam respeito ao exercício da ampla defesa — o que, como visto, foi devidamente observado no caso em tela.



    Não cabe a esta Suprema Corte analisar a ocorrência, ou não, da alegada quebra da cadeia de custódia, sobretudo em sede de reclamação que se alega violada a Súmula Vinculante 14 - instrumento processual cuja causa de pedir deve estar vinculada às hipóteses de cabimento. Desse modo, eventual ilegalidade e/ou ilicitude devem ser postulados perante as instâncias ordinárias, pois de todo inviável o alargamento das hipóteses de cognoscibilidade da Reclamação Constitucional, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Como se sabe, “[o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014).



    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência de aderência estrita. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Por consequência, a análise do acerto ou desacerto de decisões individualizadas há de ser feita, se o caso, pelas vias recursais apropriadas.



    Ademais, anoto que, para divergir da autoridade reclamada e proceder a análise mais ampla dos pedidos da reclamante demandaria a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. NÃO OCORRÊNCIA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Alega-se violação da Súmula Vinculante 14. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O ato impugnado está em consonância com a Súmula Vinculante 14, pois a pendência na conclusão de diligências investigatórias é argumento legítimo para o indeferimento do acesso aos autos pelo defensor. Precedentes: Rcl 52474 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/10/2022; Rcl 50122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/3/2022; e Rcl 38778 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 31/3/2020. 



    4. Além disso, não é cabível o uso de reclamação para proceder a investigações de natureza fática, de modo a infirmar o entendimento adotado pela instância ordinária (Rcl 22129 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 24/11/2015). 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 77746 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12-05-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. ACESSO AOS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS NA ORIGEM DISPONIBILIZADO. ALEGAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CUJO ACESSO NÃO TERIA SIDO PERMITIDO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 66.037-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.04.2024)



    Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso, razão pela qual inviável o seu manejo como atalho processual. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente